Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. PROTESTO. INTERRUPÇÃO.
1. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, o qual prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe).
2. Ausente previsão legal específica, é decenal o prazo prescricional para cobrança de valores inadimplidos em contrato de plano de saúde de autogestão, nos termos do art. 205 do Código Civil.
3. Nos termos do art. 202, III, do Código Civil, o protesto cambial interrompe a fluência do prazo prescricional, que reinicia, por inteiro, a partir da sua interrupção.
4. O protesto regular, como “ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida” (art. 1°, Lei 9.492/97), é meio de prova pela fé pública que é conferida ao serviço público exercido pelos Tabelionatos de Protesto de Títulos, que só pode ser ilidido por prova robusta em sentido contrário, a cargo do réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ou mediante o ajuizamento da competente ação anulatória.
5. Preliminar de intempestividade rejeitada.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.